Tribunal: CARF
Processo: 11080.724069/2012-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724069/2012-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.451 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
GISELA UNIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
maioria de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724069/2012-48
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724069/2012-48

Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de renda
pessoa física, no valor de R$ 6.410,25, que revisou o ano-calendário de 2009, fl. 4. O
Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda - RIR, em seu(s) art(s).
80, trata da legislação desta matéria.
O contribuinte impugna o lançamento, encontrando-se na fl. 2, e seguintes, suas razões.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados,
podendo ser exigida a demonstração do efetivo desembolso e, restringe-se
aos pagamentos efetuados pelos contribuintes no ano-calendário, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/07/2013 (e-fls. 37), o sujeito
passivo interpôs, em 24/07/2013 (e-fls. 39), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e
efetivo pagamento. Acrescenta informações sobre os meios de pagamento, juntando cheques e
extratos que justificariam saques para pagamentos em espécie (e-fls. 41 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$13.320,00.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724069/2012-48

Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que não foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Complementação da Descrição dos Fatos da Notificação de
Lançamento (e-fl. 07), embora a DRJ fundamente sua decisão fortemente nesta diretriz.
Não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Isto posto, já diante das provas apresentadas em sede impugnatória pode ser
entendido que o contribuinte apresentou comprovação compatível de despesas médicas cf.
legislação correlata e como ponderadamente apontado em Voto Vencido, ipsis litteris (e-fls. 30):
“A contribuinte apresentou declaração da profissional, psicóloga, confirmando atendimento e
trazendo elementos motivadores da glosa (qualificação do profissional, endereço) de R$
13.320,00, comprovando, assim, despesa médica dedutível.”
Não obstante, em fase recursal a interessada combate o apontamento de falta de
comprovação do efetivo dispêndio, levantado pela Primeira Instancia, apresentado novos
documentos (e-fls. 41 e ss.), que podem ser apreciados com relativização de sua preclusão, com
base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o. Assim, diante de cópias de
cheques nominais pagos à profissional psicóloga, além de extratos de conta corrente da
contribuinte que apontam saques compatíveis com os pagamentos que alega ter feito em espécie,
reforça-se o entendimento de que a contribuinte desincumbiu-se do ônus de provar a efetividade
de suas despesas médicas realizadas no ano calendário 2009.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da pretensão recursal.
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.451 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724069/2012-48

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 54
DF CARF MF
Original